Tribunal: TJDFT
Processo: 0739569-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO RECEBIDO POR EMAIL. BOLETO REFERENTE A TERCEIRO DESCONHECIDO. ENCAMINHAMENTO OCORRIDO POR MEIO DE CANAL OFICIAL. RISCO DA ATIVIDADE DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$180,15, devidamente atualizada pelo INPC, da data do desembolso, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Em seu recurso a parte recorrente defende que não houve qualquer conduta ilícita praticada pela operadora, não havendo que se falar em restituição. Entende que foi a parte recorrida que não tomou as devidas cautelas de segurança, efetuando pagamento de fatura em nome de terceiro, tratando-se de caso de culpa exclusiva do consumidor. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16210370). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16210377).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. No presente caso, está caracterizada a falha de segurança na prestação do serviço, pois o boleto foi encaminhado ao consumidor (ID 16208005) pelo e-mail oficial da empresa recorrente, consoante se verifica no link https://faq.netcombo.com.br/faq-2/pergunta-frequente/qual-e-o-e-mail-oficial-da-net-para-envio-de-faturas/. Ou seja, em que pese constar no corpo do e-mail o nome de terceiros, a incorreção quanto ao pagamento ocorreu por falha da empresa recorrente no envio do boleto, o que caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
VI. Há de se destacar que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil não decorre de um ilícito subjetivo, mas do risco que se insere na atividade do fornecedor, cujos ônus não podem ser atribuídos ao consumidor. Desse modo, é devida a reparação por dano material correspondente ao valor desembolsado pela parte recorrida, devendo, pois, a sentença ser mantida assim como posta.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.